Tribunal: TJSP
Processo: 2027697-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - Cumprimento de sentença - Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência - Retenção do valor referente ao imposto de renda - Possibilidade - Honorários advocatícios que pertencem à pessoa física do patrono, sendo passível de retenção de imposto de renda - Precedentes do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.